Tribunal: STF
Processo: RE 264866
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Princípios do contraditório, da ampla defesa, da devida prestação
   jurisdicional, e da legalidade. Ofensa reflexa. No caso, para
   verificar a contrariedade à Constituição, seria necessário o
   exame prévio da  legislação processual. Precedente. 3. Art. 93,
   IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão devidamente
   fundamentado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.